Tribunal: TJSP
Processo: 0001835-49.2012.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001835-49.2012.8.26.0407/50000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em
que é embargante ROSELI ARAUJO CARDOSO ALVES (JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados PEDRO JOSÉ GLASSER LEME (ESPÓLIO),
EDNA APARECIDA GARAVAZO (INVENTARIANTE) e IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE OSVALDO CRUZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001835-49.2012.8.26.0407/50000 -
Osvaldo Cruz
2
VOTO No 37.076
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0001835-49.2012.8.26.0407/50000
COMARCA: OSVALDO CRUZ
EMBARGANTE: ROSELI ARAÚJO CARDOSO ALVES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÕES

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 1.236/1.240 que, por votação unânime,
deu provimento aos recursos dos réus, para julgar improcedente a ação de
indenização por danos materiais e morais movida por Ana Clara Araújo,
sucedida por morte por Roseli Araújo Cardoso Alves, são opostos pela
vencida os presentes embargos declaratórios, ao argumento de que o aresto
apresenta omissões que reclamam suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que a embargante na verdade pretende é infringir a decisão
colegiada adotada por unanimidade de votos, mediante o reexame da prova
produzida, objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR